Tribunal: STF
Processo: RE 1076051
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 214):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DIREITO À PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FAZENDÁRIA. GDAFAZ. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. TERMO FINAL. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. 



    1. O plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações 'pro labore faciendo', enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros que é paga aos servidores ativos.



    2. A partir de janeiro de 2009, o mesmo entendimento deve ser aplicado à Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária (GDAFAZ)correspondente a 80% de seu valor máximo, nos termos da MP nº 441/2008, convertida na Lei 11.907/2009, até que regulamentada e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional.



    3. No caso dos autos, a Portaria nº 468/2010 estabeleceu os critérios e procedimentos específicos do primeiro ciclo de avaliações de desempenho destinados ao pagamento da GDAFAZ aos servidores do Ministério da Fazenda, constituindo o termo, portanto, em outubro de 2010.



    4. É inviável acolher a tese de que os inativos, em respeito à irredutibilidade de vencimentos, teriam direito a continuar recebendo a gratificação no valor correspondente a oitenta pontos, mesmo após a realização da avaliação. O pagamento da gratificação no mesmo valor pago aos servidores da ativa é medida que visa corrigir uma distorção transitória, consistente na generalidade da gratificação, em função da ausência de avaliações. Realizada a avaliação, fica superada esta situação, com o que desaparece a necessidade de pagamento no mesmo valor pago aos servidores da ativa. Acolher a tese da parte autora implicaria verdadeira majoração de vencimentos sem base legal.



    5. O exame da matéria referente aos juros de mora e correção monetária deve ser diferido para a fase de execução da sentença, conforme já decidiu esta 3ª Turma (Questão de Ordem nº 0019958-57.2009.404.7000/PR).”



    A matéria discutida nesses autos já foi objeto de análise por esta Corte em processo que tratava de gratificação de natureza similar. Ao apreciar o RE 1052570 RG, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe 6.3.2018, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 983, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria versada no recurso. O acórdão restou assim ementado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.



    1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ.



    4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente